Tribunal: TJMT
Processo: 1000881-29.2024.8.11.0036
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000881-29.2024.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIR ALVES PINTO - CPF: 203.688.521-72 (RECORRENTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Suspende-se a exigibilidade do pagamento das custas enquanto perdurar a hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º do CPC, pelo fato de se tratar de parte representada por Defensoria Pública.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

T
rata-se de
RECURSO INOMINADO
intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95.

CONDENO a parte requerente no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito.”

A parte Recorrente requer seja afastada a condenação ao pagamento das custas processuais.

Sem delongas, é evidente que a parte é hipossuficiente, dado o fato de que é representada pela Defensoria Pública, sendo, portanto, imperiosa a suspensão da exigibilidade do pagamento, enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso
e lhe dou provimento para suspender a exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais, enquanto perdurar a hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Sem honorários à parte recorrente em razão de substancial êxito recursal.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025